Tribunal: TJDFT
Processo: 0714876-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇAO. MARCOS TEMPORAIS. DATA DE SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DATA EM QUE EFETIVAMENTE VOLTOU A SER CONCEDIDO. LIMITAÇÃO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. INCABÍVEL.
1. O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97, em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do auxílio alimentação, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido, não tendo havido reforma da sentença, nesse particular, em sede recursal.
2. Não explicitada, na parte dispositiva do título judicial executado, a limitação da condenação à data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/1997 e que, nos termos do artigo 504, I, do Código de Processo Civil, “não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”, devem ser considerados como marcos temporais a data em que o benefício foi suprimido, em janeiro de 1996, e a data em que efetivamente reestabelecido, em maio de 2002. Precedentes do TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.